Tribunal: TCU
Processo: 011.179/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP em favor da Sra. Olga Aida Joaquim Gomieri, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. registrar o ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Olga Aida Joaquim Gomieri, com fundamento no art. 7o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, determinando ao órgão de origem que, no prazo de 15 (quinze) dias, cesse o pagamento da rubrica referente ao adicional por tempo de serviço (anuênios); e 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão jurisdicionado.